Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000037-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER
IMPETRANTE (S): DR. ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR E OUTRO
PACIENTE: JOSE SEBASTIÃO DE CAMARGO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Considerando a Portaria-Conjunta no 247 de 16.3.2020 e o direito constitucional à liberdade (CF/88, art.5o), passo a analisar a impetração monocraticamente, sem prejuízo ratificação da e. Primeira Câmara Criminal.
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE SEBASTIÃO DE CAMARGO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de incidente processual (Código 121959), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [feminicídio] - art. 121, §2o, VI c/c § 2o-A, I e art. 14, II, ambos do CP - (Sistema Primus).
Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente agiu em legítima defesa, pois fora a vítima quem iniciou os atos de agressão; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito.
Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 29083999), com documentos (ID 29093450/ID 29093472).
O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Marilsen Andrade Addario em recesso forense (ID 29090496).
O Juízo singular prestou informações (ID 30583963).
A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:
““Art. 121, §2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada – A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - Gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi empregado pelo paciente – Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória - As condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Pela denegação da ordem requerida.” (Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 31928961)
Vejamos.
Em 27.12.2019, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]. Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo prontuário de atendimento da vítima e pelas declarações das testemunhas.
No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.
No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia, pois teria se armado com uma arma branca, deslocando-se à residência de MARIA DE FATIMA, sua ex-companheira, e, ao encontrá-la, depois de puxá-la pelos cabelos, desferido-lhe 03 (três) golpes nas regiões do pescoço, peito e mão, em plena via pública, e sem qualquer possibilidade de defesa àquela.
A par disso, ao que se nota – embora outra conclusão possa advir da instrução –, o custodiado revela baixa tolerância a frustrações, pois, diante do término do relacionamento, não só teria atentado contra a vida da ex-companheira, como, logo em seguida, teria tentado o suicídio, circunstância a demandar igualmente a decretação da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal. [...];
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO a segregação em exame e, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO. [...].” (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 205011/Comarca de Colíder)
Em 28.12.2019, em audiência de custódia, foi mantida a prisão cautelar (Sistema Primus – Código 205011/Comarca de Colíder).
Em 29.12.2019, foi declinada a competência de processamento do incidente processual para o local da consumação do delito, qual seja a Comarca de Terra Nova do Norte (Sistema Primus – Código 205011/Comarca de Colíder).
Em 7.1.2020, o Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte recebeu a denúncia por tentativa de homicídio qualificado - feminicídio – art. 121, § 2o, VI, c/c §2o-A, I e art. 14, II, ambos do CP – (Sistema Primus – Código 68195).
O paciente foi citado, apresentou defesa e postulou a revogação da prisão cautelar (Sistema Primus – Código 68195).
Em 13.2.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia e designou audiência de instrução e julgamento para 9.3.2020 - (Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito - Sistema Primus – Código 68195/Comarca de Terra Nova do Norte).
Em 9.3.2020, foi realizado o ato processual [oitiva da vítima, testemunhas e participação do paciente por vídeo conferência], oportunidade em que a juíza singular deferiu o pedido da Defesa para oitiva pessoal do paciente “considerando a impossibilidade de recambiamento do mesmo”, e deprecou seu interrogatório à Comarca de Sinop (Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito - Sistema Primus – Código 68195/Comarca de Terra Nova do Norte).
Pois bem.
A causa excludente de ilicitude [legítima defesa] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.
Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.” (N.U 1010027-81.2019.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.7.2019)
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do fato criminoso, sobretudo por ter o paciente desferido na vítima “03 (três) golpes nas regiões do pescoço, peito e mão”, bem como na aplicação da lei penal porque “ logo em seguida, teria tentado o suicídio” (Sistema Primus – Código 205011/Comarca de Colíder).
Todavia, a gravidade da tentativa de homicídio [três golpes de canivete que atingiram o pescoço, peito e mão da vítima] não extrapolou os elementos próprios do tipo penal.
Destaca-se a lição de Rogério Sanches Cunha:
“A mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3a edição, pág. 157)
Ademais, a eventual tentativa de suicídio do paciente, após o cometimento do delito, não se equipara a “fuga”, a recomendar custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal (CP, art.302).
Frise-se que o “perigo de fuga ocorre, por exemplo, quando o investigado ou acusado prepara-se para deixar o seu domicílio, desfaz-se dos bens imóveis, procura obter passaporte, compra passagem aérea para o exterior, ou de outra forma demonstra desejo de empreender viagem não justificada por outro motivo [...] ou revela a outrem o propósito de fuga” (Badaró, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal: tomo II. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007).
Por outro lado, verifica-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exercia ocupação lícita com como “Serviços Gerais na Tapajós Fábrica de Ração” (ID 29093468), e tem endereço certo, qual seja “Estrada União - Bairro Comunidade Santa Tereza - Sítio Arco Iris, no Município de Nova Guarita/MT” propriedade do seu pai (ID 29093468).
A tentativa de homicídio caracteriza-se como crime ocasional praticada por pessoa inserida socialmente, de modo que não se justifica a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade” a imposição de medidas cautelares alternativas (STJ, RHC no 107.337/MG - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade processual, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
Aplicável o seguinte entendimento do c. STF:
“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)
Na mesma vertente, decidiu esta e. Câmara assim entendeu:
“Fundada a prisão preventiva do paciente tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública ou que há risco concreto da prática de novos crimes, resta configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a sua soltura. Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (HC no 93257/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.8.2015)
Nesse contexto, mostra-se pertinente substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.
Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros, da vítima Maria de Fátima Dias Lima; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares impostas.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO